Tribunal: TJMT
Processo: 0044343-53.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0044343-53.2015.8.11.0041
APELANTES: OSVALDO RAIOL DE ALENCAR e JURACY EPIFÂNIO DA SILVA
APELADA: ABADIA APARECIDA DA CRUZ
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – PRECLUSÃO – NÃO MANIFESTAÇÃO EM TEMPO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – EXERCÍCIO DE POSSE, ESBULHO E AJUIZAMENTO ANTES DE ANO E DIA DA INVASÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Em setembro de 2020 foi determinado que as partes manifestassem através de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação, quanto à conformidade “deste processo eletrônico com aquele que tramitava em autos físicos”, não tendo a parte requerida manifestado no prazo assinalado para tal providência, conforme decurso de prazo atestado pelo sistema PJE, o que denota clarividente preclusão da insurgência. Deveria naquela mesma oportunidade a parte requerida se insurgir quanto a alegada não juntada do áudio da testemunha Wanderley ouvida em audiência de justificação prévia, estando também preclusa a insurgência a respeito, já que a conformidade da digitalização era em relação a todo o caderno processual.
Não se infere a indicação do prejuízo objetivo e concreto decorrente do indigitado defeito da digitalização de documentos, ponderando o elo de prejudicialidade destes documentos com os fundamentos utilizados na sentença recorrida. Ou seja, não há indicativo assertivo de que o alegado defeito na digitalização tem o condão de alterar a conclusão jurídica adotada na sentença recorrida.
Como bem salientado nas contrarrazões da parte recorrida, em prestígio ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), deveria a própria parte requerida apelante, em tempo oportuno, no prazo para manifestação ou logo após, tomar providência para sanear os mencionados defeitos da digitalização, podendo e devendo ter solicitado à secretaria do juízo em que tramitava a demanda as cópias do processo original e áudios e colacioná-los ao processo digital, incumbência que, não tomada, revela vazia a insurgência apresentada, mesmo porque descompassada com os fundamentos que conduziram à conclusão da procedência da sentença recorrida.
No mérito, o acolhimento da pretensão ajuizada demanda prova do exercício da posse, do ato de esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada, conforme determinado pelos artigos 560 e 561 do CPC.
É vasta e robusta a fundamentação e indicação de elementos probatórios materiais e orais indicativos de cada um dos requisitos necessários à procedência da demanda possessória. A juíza monocrática indicou exaustivamente elementos probatórios indicativos do exercício de posse pela parte autora apelada, havendo documentos e provas orais que delineiam de sobejo o exercício da posse por ela.
Foram devidamente analisados e confrontadas as versões apresentadas pelas partes e depoimentos testemunhais prestados no tocante ao exercício de posse na área litigiosa, preponderando a ilação de que a parte autora apelada exerce a posse sobre o imóvel há mais de 30 anos, tendo a parte requerida apelante praticado o esbulho e ingressado na área em 2015, realizando a mais recente construção de alvenaria no local, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.
Recurso desprovido. Procedência mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044343-53.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSVALDO RAIOL DE ALENCAR - CPF: 131.809.752-53 (APELANTE), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), ALINE EVELLYN PEDROSO DE ARRUDA MOURA - CPF: 030.919.731-74 (ADVOGADO), JURACY EPIFANIO DA SILVA - CPF: 208.060.351-53 (APELANTE), ABADIA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 206.659.621-34 (APELADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), APOLONIA SILVA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 206.628.821-72 (ASSISTENTE), NEIDE PAULA DA SILVA - CPF: 206.713.001-30 (ASSISTENTE), WANDERLEY ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 001.798.891-84 (ASSISTENTE), ALEXANDRE DE ARRUDA (ASSISTENTE), LIDIO MANOEL DOS REIS (ASSISTENTE), ROSALVO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), BENEDITO A. DE FARIAS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – PRECLUSÃO – NÃO MANIFESTAÇÃO EM TEMPO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – EXERCÍCIO DE POSSE, ESBULHO E AJUIZAMENTO ANTES DE ANO E DIA DA INVASÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Em setembro de 2020 foi determinado que as partes manifestassem através de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação, quanto à conformidade
“deste processo eletrônico com aquele que tramitava em autos físicos”
, não tendo a parte requerida manifestado no prazo assinalado para tal providência, conforme decurso de prazo atestado pelo sistema PJE, o que denota clarividente preclusão da insurgência. Deveria naquela mesma oportunidade a parte requerida se insurgir quanto a alegada não juntada do áudio da testemunha Wanderley ouvida em audiência de justificação prévia, estando também preclusa a insurgência a respeito, já que a conformidade da digitalização era em relação a todo o caderno processual.

Não se infere a indicação do prejuízo objetivo e concreto decorrente do indigitado defeito da digitalização de documentos, ponderando o elo de prejudicialidade destes documentos com os fundamentos utilizados na sentença recorrida. Ou seja, não há indicativo assertivo de que o alegado defeito na digitalização tem o condão de alterar a conclusão jurídica adotada na sentença recorrida.

Como bem salientado nas contrarrazões da parte recorrida, em prestígio ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), deveria a própria parte requerida apelante, em tempo oportuno, no prazo para manifestação ou logo após, tomar providência para sanear os mencionados defeitos da digitalização, podendo e devendo ter solicitado à secretaria do juízo em que tramitava a demanda as cópias do processo original e áudios e colacioná-los ao processo digital, incumbência que, não tomada, revela vazia a insurgência apresentada, mesmo porque descompassada com os fundamentos que conduziram à conclusão da procedência da sentença recorrida.

No mérito, o acolhimento da pretensão ajuizada demanda prova do exercício da posse, do ato de esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada, conforme determinado pelos artigos 560 e 561 do CPC.

É vasta e robusta a fundamentação e indicação de elementos probatórios materiais e orais indicativos de cada um dos requisitos necessários à procedência da demanda possessória. A juíza monocrática indicou exaustivamente elementos probatórios indicativos do exercício de posse pela parte autora apelada, havendo documentos e provas orais que delineiam de sobejo o exercício da posse por ela.

Foram devidamente analisados e confrontadas as versões apresentadas pelas partes e depoimentos testemunhais prestados no tocante ao exercício de posse na área litigiosa, preponderando a ilação de que a parte autora apelada exerce a posse sobre o imóvel há mais de 30 anos, tendo a parte requerida apelante praticado o esbulho e ingressado na área em 2015, realizando a mais recente construção de alvenaria no local, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Recurso desprovido. Procedência mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No

0044343-53.2015.8.11.0041

APELANTES:

OSVALDO RAIOL DE ALENCAR e JURACY EPIFÂNIO DA SILVA

APELADA:

ABADIA APARECIDA DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
OSVALDO RAIOL DE ALENCAR
e
JURACY EPIFÂNIO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá,
Dra.
Adriana Sant’Anna Coningham
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse número 0044343-53.2015.8.11.0041, ajuizada contra os ora apelantes requeridos pela autora apelada ABADIA APARECIDA DA CRUZ, que julgou procedente
“o pedido de reintegração de posse pretendido por
ABADIA APARECIDA DA CRUZ
, visando à proteção possessória do lote n. 02, localizado na Avenida José Torquato da Silva, Quadra 62, Bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT”
, deferiu o
“pedido de retenção de benfeitorias no valor de
R$ 12.435,55 (doze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
, com juros a partir da citação e atualização monetária desde o desembolso, nos termos do artigo 405 do Código Civil”
e condenou o
“réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, e a autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor das benfeitorias a serem indenizadas, mantendo as duas condenações suspensas pelo prazo de 05 anos, ante a concessão do benefício da gratuidade justiça às partes cofnorme artigo 98, §3o, do CPC”
(sic).

Nas razões do apelo, os requeridos apelantes aduzem, em síntese, a nulidade da sentença recorrida em razão da ausência de documentos legíveis, em descumprimento de determinação judicial de regularização, os quais seriam importantes para o deslinde da causa; e, no mérito, defendem a ausência de prova da posse efetiva do imóvel em disputa, consoante argumentos e provas que foram coligidos ao feito.

Pedem seja dado provimento ao apelo interposto para o fim de anular a sentença recorrida,
“determinando o retorno dos Autos à primeira instância para que seja cumprida a determinação judicial e efetuada a correta digitalização dos documentos ordenados pelo juízo primevo, proferindo-se nova decisão em seguida”
(sic), ou para que seja reformada a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos aviados na inicial.

Contrarrazões da parte autora apelada na peça Id. 181761662, arguindo, em suma, a ausência de nulidade e correção da sentença recorrida. Pede o desprovimento do apelo.

Parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 182181161.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os requeridos apelados (
OSVALDO RAIOL DE ALENCAR
e
JURACY EPIFÂNIO DA SILVA
) interpõem o presente apelo, visando a reforma da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra os mesmos, que julgou procedente
“o pedido de reintegração de posse pretendido por
Abadia Aparecida da Cruz
, visando à proteção possessória do lote n. 02, localizado na Avenida José Torquato da Silva, Quadra 62, Bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT”
, deferiu o
“pedido de retenção de benfeitorias no valor de
R$ 12.435,55 (doze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
, com juros a partir da citação e atualização monetária desde o desembolso, nos termos do artigo 405 do Código Civil”
e condenou o
“réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, e a autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor das benfeitorias a serem indenizadas, mantendo as duas condenações suspensas pelo prazo de 05 anos, ante a concessão do benefício da gratuidade justiça às partes cofnorme artigo 98, §3o, do CPC”
(sic).

Nas razões do apelo, os requeridos apelantes aduzem, em síntese, a nulidade da sentença recorrida em razão da ausência de documentos legíveis, em descumprimento de determinação judicial de regularização, os quais seriam importantes para o deslinde da causa; e, no mérito, defendem a ausência de prova da posse efetiva do imóvel em disputa, consoante argumentos e provas que foram coligidos ao feito.

Pedem seja dado provimento ao apelo interposto para o fim de anular a sentença recorrida,
“determinando o retorno dos Autos à primeira instância para que seja cumprida a determinação judicial e efetuada a correta digitalização dos documentos ordenados pelo juízo primevo, proferindo-se nova decisão em seguida”
, ou para que seja reformada a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos aviados na inicial.

Pois bem.

Procedo a análise da questão preliminar aviada nas razões do apelo, a qual, desde já, adianto que não deve prosperar, isso porque manifestamente preclusa e desprovida de prejuízo a insurgência.

Nesta toada, saliento que o indigitado defeito na digitalização de documentos foi objeto de expressa determinação de regularização e intimação das partes para que manifestassem a respeito nos seguintes termos, na decisão Id. 181760710 de 24/09/2020:

“Visto,

A presente demanda tramitava em autos físicos, mas fora digitalizada e distribuída perante o PJE, razão pela qual DETERMINO em consonância ao art. 2o, §1o, da Portaria-Conjunta N.371 PRES-CGJ, de 8 de junho de 2020, que seja certificado nos autos físicos a migração do processo (“Processo encaminhado para distribuição no sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico), com o respectivo andamento de arquivamento com baixa no sistema Apolo do processo físico, através do andamento 386 – “Remessa para Redistribuição (com baixa no distribuidor)”, com o complemento "1001 - Por força de migração para o PJE".

Além disso,
no que versa a ilegibilidade dos ids.39088289 – págs. 17, 19, 57, 59, 61, 80, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 128, 186, 188, 226, 227, DETERMINO que a Serventia deste Juízo proceda a digitalização legível, valendo-se de resolução maior e posterior inserção nestes autos
. Consigno, desde já, que caso a digitalização legível seja inviável, por se tratar de papel antigo ou desgastado, deverão as respectivas folhas ser substituídas por certidão, conforme o art. 9o, VI, da Portaria- Conjunta N.371 PRES-CGJ, de 8 de junho de 2020, in verbis:

Art. 9o (...)

VI – Os documentos cuja digitalização ou conversão para o formato devido seja tecnicamente inviável, por motivo de ilegibilidade (como papeis antigos ou escritos desgastados), em razão do meio em que originalmente produzidos (como mídias, mapas, plantas, radiografias e assemelhados) ou por que devam ser entregues no original, deverão ser substituídos por certidão da secretaria e devolvidos à parte após o trânsito em julgado ou quando determinado pelo juiz da causa.

Outrossim,
INTIME-SE AS PARTES, ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA INTIMAÇÃO, VERIFIQUEM A CONFORMIDADE DESTE PROCESSO ELETRÔNICO COM AQUELE QUE TRAMITAVA EM AUTOS FÍSICOS
. Desde já, consigno que poderá ser suscitada eventual desconformidade e, caso isso ocorra, a parte que alegar deverá observar o art. 15 da Portaria-Conjunta N.371 PRES-CGJ, de 8 de junho de 2020, nestes termos:

Art. 15 As partes poderão suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação.

§ 1o Caberá à parte que alegar a desconformidade ou à unidade judicial que a reconhecer de ofício realizar a digitalização das respectivas peças e inseri-las no processo eletrônico.

§ 2o Caso as partes suscitem a desconformidade prevista no caput, os autos serão remetidos à conclusão ao Magistrado para decisão.

Ademais, trata-se de feito saneado e organizado (id. n. 39088289 – pág. 328/332) que aguarda audiência de instrução. Em razão disso, REDESIGNO o ato para o dia 24/02/2021, às 14h30min.

Intime-se às partes em conformidade com a decisão saneadora do id. n. 39088289 – pág. 328/332.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”

Como se vê, em setembro de 2020 foi determinado que as partes manifestassem através de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação, quanto à conformidade
“deste processo eletrônico com aquele que tramitava em autos físicos”
, não tendo a parte requerida apelante manifestado no prazo assinalado para tal providência, conforme decurso de prazo atestado pelo sistema PJE, o que denota clarividente preclusão da insurgência.

Inclusive, saliento que, além dos indigitados defeitos na digitalização de documentos, deveria naquela mesma oportunidade a parte requerida apelante se insurgir quanto alegada não juntada do áudio da testemunha Wanderley ouvida em audiência de justificação prévia, estando também preclusa a insurgência a respeito, já que a conformidade da digitalização era em relação a todo o caderno processual.

Além disso, não se infere a indicação do prejuízo objetivo e concreto decorrente do indigitado defeito da digitalização de documentos, ponderando o elo de prejudicialidade destes documentos com os fundamentos utilizados na sentença recorrida.

Ou seja, não há indicativo assertivo de que o alegado defeito na digitalização tem o condão de alterar a conclusão jurídica adotada na sentença recorrida.

Ademais, como bem salientado nas contrarrazões da parte recorrida, em prestígio ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), deveria a própria parte requerida apelante, em tempo oportuno, no prazo para manifestação ou logo após, tomar providência para sanear os mencionados defeitos da digitalização, podendo e devendo ter solicitado à secretaria do juízo em que tramitava a demanda as cópias do processo original e áudios e colacioná-los ao processo digital, incumbência que, não tomada, revela vazia a insurgência apresentada, mesmo porque descompassada com os fundamentos que conduziram à conclusão da procedência da sentença recorrida.

A propósito, guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica do seguinte aresto:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 2. Mesmo após intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula 187 do STJ.
3. "É ônus do insurgente aferir e fiscalizar a correta instrução do reclamo, de modo que a mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem não tem o condão de afastar a falta de comprovação" (AgInt nos EDcl no AREsp n.932.242/BA, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1418583/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (destaquei)

Destarte, não prospera a insurgência preliminar de nulidade da sentença recorrida em razão da ausência de documentos legíveis e defeito na digitalização processual, de modo que
rejeito
a prejudicial.

De outra feita, no mérito,
a despeito dos argumentos da parte apelante em sentido diverso, perfilho do entendimento adotado na sentença recorrida de que a parte autora recorrida comprovou fazer jus à pretensa tutela possessória.

Neste contexto, nos termos da Lei Processual Adjetiva, o acolhimento da pretensão resistida demanda prova do ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada, conforme determinado pelos artigos 560 e 561 do CPC, senão vejamos:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Com efeito, lendo e relendo a sentença recorrida, observa-se que é vasta e robusta a fundamentação e indicação de elementos probatórios materiais e orais, indicativos de cada um dos requisitos necessários à procedência da demanda possessória.

Neste contexto, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, a juíza monocrática indicou exaustivamente elementos probatórios indicativos do exercício de posse pela parte autora apelada, havendo documentos e provas orais que delineiam de sobejo o exercício da posse por ela.

A propósito, transcrevo o teor dos fundamentos da sentença recorrida, com os quais adiro, indicativos de cada um dos requisitos do art. 561 do CPC:

“(...)

A demonstração da posse pela parte autora é demonstrada inicialmente por meio de prova documental, das quais menciono:

1.

Ligação de ramal de água e faturas desde 2013 (id. 39088289 - p. 37);

2.

Registro de IPTU em nome da autora desde o ano de 1999 (id. 39088289 - p. 45);

3.

Memorial descritivo confeccionado em 2012 (id. 39088289 - p. 35).

4.

sentença proferida na ação de usucapião autos n. 1271869-2013.811.0041 (Cód. 806244), ajuizada no ano de 2013 e distribuída à 9a Vara Cível de Cuiabá, cuja qual, fora reconhecida sua “posse mansa, pacífica e contínua, durante mais de quinze anos, em que estabeleceu moradia e realizou obras e serviços de caráter produtivo, (posse qualificada com privilégio)”. id. 99817536 - p. 2,

Soma-se ainda o fato de que naquela demanda usucapienda, o Juízo ainda fundamentou que “a pretensão de usucapião é baseada substancialmente na posse exercida cuja comprovação se dá nos autos não apenas pelos pagamentos de tributos e despesas do imóvel (Id. 28363511), mas também pelas declarações dos confinantes”, conforme id. 99817536 - p. 4.

Soma-se a esta afirmação da sentença usucapienda, as declarações de confrontantes colacionadas na inicial (id. 39088289 - p. 27/33), em que demonstram igualmente, que a autora exercia a posse duradoura, sem oposição na área e com a anuência de seus vizinhos.

Por fim, em audiência de instrução realizada para produção de depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, ficou demonstrado que a parte autora detinha a posse sobre a integralidade da área, inclusive quanto à ponta da área.

Em seu depoimento pessoal, a autora afirmou que adquiriu o lote n. 62, no ano de 1992, junto com seu marido e posteriormente não conseguiu contato com o proprietário do terreno, por saber que aquele havia falecido.

Disse que no local, construiu uma marcenaria, cercando todo o terreno, bem como exercia a posse em toda a área no total de 900m2, colocando ligação de ramal de água e energia elétrica.

Asseverou que a construção realizada pelo réu foi realizada ao lado da marcenaria, que hoje é alugada. E, quando viram a casa construída pelos réus já estava levantada.

A alegação da autora é que tratava-se de uma ocupação sobre a integralidade da área, mencionando que adquiriu e ocupava todo o espaço, até a esquina.

O réu, por sua vez, alegou que adquiriu o lote em 2011, não se lembrando de quem comprou o terreno, porque havia no local placa de venda. Disse que quando comprou o lote a marcenaria já estava no local e que lhe foi apresentado um contrato de compra e venda, inicialmente afirmou que não haviam cercas e o local era tomado de lixo, posteriormente afirmou que havia uma cerca mas era velha, mantendo a alegação de que o local era depósito de lixo.

Informa que, depois que comprou o terreno, mandou limpar a área e iniciou a construção em 2016, construindo a casa no período de 40 (quarenta) dias. Relatou, ainda, que não pagou IPTU porque foi atrás, mas não constava nome cadastrado na prefeitura para o pagamento do IPTU.

A informante da parte autora, Sra. Neide, arrolada pela parte autora, informou que o imóvel pertencia à autora há mais de 30 (trinta) anos, construindo no local um galpão e uma casa, erguendo também uma cerca, informando que toda área estava construída.

A segunda testemunha arrolada pela parte autora, Sr. Wanderley, informou que a autora tem o imóvel há uns 20 (vinte) anos. Relata que foi ao imóvel há dois anos, elencando que existe uma marcenaria, do lado uma casa e uma cerca, no restante do terreno. Afirma que não tem conhecimento de ter placa de venda no local e que há dois anos quando viu a construção, que não parecia uma casa, mas uma peça de um quarto com tijolo aparente, ou seja, sem acabamentos.

A terceira testemunha da autora, Sr. Fábio, informa que aluga o barracão da marcenaria da parte autora. Assevera que é um terreno que começa largo e vai afinando até o final da cerca. Relata que quando começou a construção dos réus não perguntou nada acerca da construção, mas que viu pessoas construindo no local. Relatou que aluga o barracão há 13 anos e quando alugou a marcenaria não havia construção depois, tendo somente a cerca. Relatou, ainda, que a parte autora sempre mantinha a limpeza do terreno e que quando chegava o IPTU da área entregava a autora.

O informante do réu, Sr. Alexandre, em nada contribuiu pra demonstração da posse exercida do réu, apenas informou que fazia a limpeza do terreno para o réu, há mais ou menos 10 (dez) anos, mas não lembra quantas vezes foi limpar o terreno.

A segunda testemunha arrolada pelo réu, Sr. Benedito, que mora no bairro há 35 (trinta e cinco) anos, relata que no terreno, sempre havia acumulo de lixo e que no local tinha placa de venda.

Por fim,
a testemunha do réu, Sr. Rosalvo, informa que fez a construção para o réu no ano de 2016, sendo que quando estava construindo, ninguém foi reclamar da obra. Relata que sabe que o imóvel foi adquirido pelo réu no ano de 2012 e que fez a construção em aproximadamente dois meses. Assevera ainda, que começou a construção, mas logo depois de uns três meses a construção parou no reboco do cimento
.

Em observação aos depoimentos das testemunhas,
é possível constatar a existência de cerca na área objeto da ação, qual seja, , desde o ano de 2011, ou seja, quando o réu adquiriu havia cerca construída no local
.

O próprio réu, em seu depoimento pessoal afirmou que no local existia a marcenaria e uma cerca velha e que adquiriu o lote em 2011, mas somente começou a construção em 2016, findando a parte inicial da casa em 40 (quarenta dias), quando a autora ingressou com a demanda e parou a obra, sendo que quem lhe vendeu também disse que a autora se entendia como dona de toda a área
.

Desta feita,
ante aos depoimentos prestados e provas documentais apresentadas, desponta-se que há mais de 30 (trinta) anos a autora exerce a posse sobre a área desde a marcenaria, até a ponta
.

De fato,
quem exercia a posse anterior ao esbulho era a autora. Inclusive, não há como alegar que o imóvel encontrava-se “abandonado”, como depósito de lixo, pois logo após a ocorrência da invasão, a autora buscou a tutela jurisdicional para proteção de seu direito, e o réu adquiriu o imóvel sem se certificar quanto à propriedade anterior.

Com relação ao
esbulho praticado pelos réus e a data de sua ocorrência
, tais requisitos também restaram demonstrados na inicial, a saber, a invasão registrada, conforme prova o Boletim de Ocorrência n. 2015.1177962, datado de 24/06/2015, carreado ao id. 39088289 - p. 21, e a construção de alvenaria.

(...)”

Como se vê, foram devidamente analisados e confrontadas as versões apresentadas pelas partes e depoimentos testemunhais prestados no tocante ao exercício de posse na área litigiosa, preponderando a ilação de que a parte autora apelada exerce a posse sobre o imóvel há mais de 30 anos, tendo a parte requerida apelante praticado o esbulho e ingressado na área em 2015, realizando a mais recente construção de alvenaria no local, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IMÓVEL RURAL – IMPROCEDÊNCIA –
REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 561, CPC - PROVA DA POSSE E DO ESBULHO, DATA DO ESBULHO E A PERDA DA POSSE
– AUSÊNCIA DO AUTOR NO IMÓVEL QUE NÃO CARACTERIZA ABANDONO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DECLARADA ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE PERDA DA POSSE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença do requisito do artigo 561, do CPC
.”
(N.U 1017117-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023) (destaquei)

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DA PROVA
– LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO -
REINTEGRAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada pelo autor
.”
(N.U 1000944-76.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022) (destaquei)

Dessa forma, perfilho da vasta e robusta fundamentação apresentada na sentença recorrida e não vejo, de todo o exposto, razões suficientes para a reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024